Tribunal: STF
Processo: RE 592882
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR
   FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
        O
   recorrente, ao apresentar a preliminar de repercussão geral, no
   recurso extraordinário, não fundamentou a existência de questões
   relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou
   jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, não
   observando o disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de
   Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06 e art. 327, §
   1º, do RISTF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.